Tribunal: TJDFT
Processo: 0711226-37.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTS. 28 E 29 DO CTB. TEORIA DO CORPO NEUTRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, defende a responsabilidade dos réus quanto ao prejuízo causado em razão da batida ter ocorrido na traseira do veículo parado, devido à falta de distância correta. Sustenta a inaplicabilidade da teoria do corpo neutro, vez que não restou comprovado que o automóvel do réu serviu de mero instrumento lesivo decorrente de fato anterior, remanescendo a obrigação de indenizar o causador direto. Pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido relativo ao ressarcimento do dano material suportado pela recorrente.
2. Recurso cabível e tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões (ID. 69013962).
3. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
4. Como regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente. Todavia, na Audiência de Instrução, a autora declarou que, logo após o acidente, saiu do carro e percebeu que um terceiro veículo havia colidido com o carro da ré, embora não soubesse precisar o momento exato da batida. A ré, Sra. Eduarda, afirmou que a autora freou bruscamente, levando-a também a frear e parar seu veículo. No entanto, um terceiro carro colidiu com o seu, empurrando-o para frente e causando o impacto no veículo da autora. Já o Sr. Adailson, testemunha que afirmou ter presenciado o acidente, relatou que o semáforo fechou e estava se aproximando para atravessar na faixa de pedestres quando percebeu que vinha um terceiro veículo prestes a colidir com os carros da autora e da ré, que já estavam parados. Ele confirmou que o impacto desse terceiro veículo foi suficiente para projetar o carro da ré contra o da autora, e ainda acrescentou que se dirigiu até a ré para tranquiliza-la, afirmando que ela não teve culpa, pois viu que seu carro já estava parado quando foi impulsionado para frente.
5. Além disso, observa-se nas fotos juntadas aos autos que o carro da ré sofreu danos visivelmente maiores que o veículo da autora de modo que é possível concluir que a colisão foi provocada por terceiro que teve força suficiente para arremessar os veículos à sua frente. Nesse sentido, cito o julgado: “Em verdade, quando o causador do engavetamento é o último veículo, o impacto maior ocorre entre este e o que segue à sua frente, diminuindo o tamanho dos danos conforme as demais colisões nos veículos mais à frente no engavetamento.” (TJDFT, Acórdão 1360557, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 2.8.2021.)
6. Nesse contexto, aplicável a teoria do corpo neutro, afastando a responsabilidade da parte ré pelos danos causados no veículo da autora diante da comprovação da ausência de sua responsabilidade. Sentença confirmada.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.